Tribunal: TJBA
Processo: 8036156-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036156-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GERSON DE JESUS SILVA Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA RELACIONADA À LESÃO ALEGADA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ORTOPEDISTA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de perito médico em ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT, sob o fundamento de que o profissional designado possui título em medicina do trabalho, sendo desnecessária especialização em ortopedia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de perito médico legal, sem especialização na área ortopédica, é suficiente para apurar a extensão das lesões sofridas em acidente de trânsito, objeto da perícia requerida na ação. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil exige que o perito seja especializado no objeto da perícia, assegurando conhecimento técnico adequado à matéria controvertida. 4. Constatado que o profissional nomeado não possui especialização comprovada em ortopedia, mostra-se necessária sua substituição, sob pena de comprometer a credibilidade e eficácia da prova pericial. 5. Precedentes do TJBA reconhecem a imprescindibilidade de perícia técnica realizada por médico com especialidade diretamente relacionada à lesão apurada, notadamente em casos envolvendo fraturas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para determinar a substituição do perito por médico especialista em ortopedia. Tese de julgamento: "1. A nomeação de perito em ação que discute extensão de lesões corporais exige especialização médica compatível com a natureza da lesão alegada, sob pena de nulidade da prova pericial. 2. É cabível a substituição do perito nomeado quando não comprovada sua especialidade técnica na área médica exigida para análise da controvérsia." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 157, § 2º; 465, caput; 468, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8014697-74.2020.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 06.08.2020; TJBA, AI nº 8016842-40.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 03.03.2020; TJBA, AI nº 8018831-81.2019.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 18.06.2020. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8036156-59.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, GERSON DE JESUS SILVA, e, como agravada, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.